Tribunal: STF
Processo: Rcl 73625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E SÚMULAS SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, proposta por suposto desrespeito a dispositivos constitucionais, bem como às Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 63.96 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/4/2024.